Tribunal: TRF3
Processo: 5006763-33.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
677/689)

5006763-33.2020.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006763-33.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DALMIR MARIANO DA CONCEICAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DALMIR MARIANO DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. AGENTE RUÍDO. TEMA 174 DA TNU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TEMA 709 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade de período laborado com exposição a ruído e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a atividade de varredor de vias públicas exercida de 1985 a 1986 pode ser reconhecida como especial; (ii) se a indicação simultânea de metodologias de aferição (NR-15 e NHO-01) no Perfil Profissiográfico Previdenciário afasta a especialidade por exposição ao agente ruído; (iii) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial; e (iv) a procedência dos pleitos subsidiários autárquicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora incabível o enquadramento por categoria profissional da função de varredor de vias públicas como trabalhador na coleta de lixo, admite-se o reconhecimento da especialidade do labor com base na indicação expressa no formulário técnico de exposição habitual e permanente à radiação não ionizante de fonte natural, atestada mediante documento técnico extemporâneo válido.

4. Quanto à exposição ao agente ruído, a imprecisão na indicação da metodologia no Perfil Profissiográfico Previdenciário pode ser suprida pela apresentação dos laudos técnicos ambientais. Comprovada a exposição em níveis superiores aos limites legais vigentes em cada época, por meio dos referidos laudos, mantém-se o reconhecimento da especialidade.

5. O somatório dos períodos de trabalho em condições especiais, incluindo o averbado na via administrativa e os reconhecidos judicialmente, ultrapassa 25 anos, conferindo à parte autora o direito à concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo.

6. Diante da implantação judicial da aposentadoria por tempo de contribuição, impõe-se a conversão para a modalidade especial, com a compensação dos valores já recebidos para evitar enriquecimento ilícito, observando-se, ainda, a exigência de afastamento das atividades nocivas à saúde para a percepção do benefício (Tema 709 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida conheço em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período pleiteado e o direito à Aposentadoria Especial a partir da DER.

Tese de julgamento: "1. A exposição habitual e permanente a radiação não ionizante proveniente de fonte natural, desde que inequivocamente comprovada por documento técnico, autoriza o reconhecimento da especialidade do labor. 2. A inconsistência metodológica no formulário técnico referente ao agente ruído não afasta o caráter especial da atividade se suprida pela apresentação de laudos técnicos que comprovem a efetiva exposição do segurado acima dos limites legais de tolerância."

Legislação relevante citada: Artigo 57 da Lei n. 8.213/1991; Artigos 1.012, § 1o, V, e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil; Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979, n. 2.172/1997, n. 3.048/1999 e n. 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da TNU; Tema 709 do Supremo Tribunal Federal; Súmulas 111 do Superior Tribunal de Justiça e 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006763-33.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DALMIR MARIANO DA CONCEICAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS DE ALMEIDA GONCALVES CAPELETTI - SP339538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA FRANCOSO MACIEL - SP235021-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DALMIR MARIANO DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença (Ids. 281559029 e 281559028) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O juízo de origem concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento (DER) em 18.09.2019, reconhecendo a especialidade do período de 01.10.1998 a 02.09.2019 (empresa Tarkett Brasil Revestimentos), em razão da exposição a ruído superior ao limite legal.

Por outro lado, a sentença deixou de reconhecer a especialidade do período de 01.03.1985 a 01.12.1986, no qual a parte autora exerceu a função de varredor junto à empresa Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda. A decisão fundamentou que a radiação não ionizante proveniente da luz solar não enseja o reconhecimento de tempo especial. Destacou-se, ainda, a ausência de documento comprobatório de exposição a agentes biológicos, ressaltando que a função de varredor não possui previsão de enquadramento por categoria profissional nos decretos de regência.

A parte autora interpôs apelação (Id. 281559034) requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da atividade especial no período de 01.03.1985 a 01.12.1986. Argumenta fazer jus ao enquadramento no código 1.3.0 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e no código 3.0.1 do anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. Requer, também, a majoração dos honorários advocatícios.

O INSS também apelou (Id. 281559035). Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e pela submissão da sentença à remessa necessária. No mérito, requer o afastamento da especialidade do período de 01.10.1998 a 02.09.2019, alegando vício na metodologia de aferição do ruído constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (indicação simultânea da NR-15 e NHO-01, ausência da sigla NEN e indicação de responsável pela monitoração biológica). Subsidiariamente, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a isenção de custas, a aplicação da Súmula 111 do STJ, o desconto de valores inacumuláveis e a intimação para apresentação da autodeclaração da Portaria INSS n. 450/2020.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 281559058).

Após, os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e conheço, em parte, do recurso interposto pelo INSS.

A Autarquia Previdenciária postula, em suas razões recursais, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios. Contudo, verifica-se que a sentença já determinou expressamente a observância do referido verbete sumular. Sendo assim, carece o recorrente de interesse recursal neste tópico, razão pela qual não conheço do apelo no particular.

Efeito Suspensivo

O pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento. A sentença de origem deferiu e confirmou a tutela de urgência, hipótese na qual a apelação produz apenas efeito devolutivo, por força do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Assim, mantém-se a imediata exequibilidade do provimento que determinou a implantação do benefício.

Da Prescrição Quinquenal

O INSS pugna, subsidiariamente, pela observância da prescrição quinquenal. Ocorre que, conforme bem delineado na sentença, a Data da Entrada do Requerimento (DER) ocorreu em 18.09.2019, e a presente ação foi ajuizada no ano de 2020. Portanto, não transcorreu o lapso temporal de cinco anos entre o termo inicial do benefício postulado e a propositura da demanda. Sendo assim, rejeito a alegação e afasto a incidência da prescrição quinquenal, mantendo integralmente o entendimento adotado na origem.

Da Atividade Especial – Período de 01.03.1985 a 01.12.1986 (Empresa Pioneira Saneamento)

A parte autora postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade do período em que laborou como varredor de vias públicas. Nas razões recursais, invoca o enquadramento de sua atividade, por analogia, ao código 1.3.0 do Decreto n. 53.831/1964. O juízo de origem rejeitou a pretensão.

De início, afasto a possibilidade de enquadramento por categoria profissional. O código 1.3.0 do Decreto n. 53.831/1964 contempla os trabalhadores na coleta e industrialização de lixo, o que pressupõe o contato inerente com agentes biológicos. No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora não registra a presença de qualquer agente biológico (Id. 281558865, p. 29/30). A atividade de varrição não autoriza a presunção absoluta de insalubridade por equiparação à de lixeiro, de modo que a ausência de anotação no formulário técnico inviabiliza o enquadramento sob este prisma.

Nada obstante, a pretensão merece acolhimento por fundamento diverso. Ao examinar o PPP, constata-se a indicação expressa de exposição à radiação não ionizante e ruído. O documento encontra-se devidamente assinado por profissionais responsáveis pelos registros ambientais e pela monitorização biológica do trabalhador. Observa-se que a prova técnica utilizada como base de dados reporta-se a período posterior (30.09.2012 a 29.09.2013). No entanto, há informação expressa no próprio formulário de que não ocorreu qualquer alteração no layout do ambiente de trabalho ao longo do tempo. Admite-se a validade do laudo técnico extemporâneo quando atestada a manutenção das condições ambientais e dos agentes nocivos, o que legitima a utilização do documento para comprovar as circunstâncias laborais do período pretérito.

Neste cenário, incide o entendimento firmado por esta 10a Turma no sentido de que a exposição habitual e permanente a radiação não ionizante proveniente de fonte natural, desde que indicada por documento técnico, autoriza o reconhecimento da especialidade do labor.

Preenchidos os requisitos probatórios exigidos pela jurisprudência deste Colegiado, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para averbar o labor exercido de 01.03.1985 a 01.12.1986 como tempo de serviço especial.

Da Atividade Especial – Período de 01.10.1998 a 02.09.2019 (Empresa Tarkett)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do período laborado na empresa Tarkett Brasil Revestimentos, arguindo a existência de vício formal e metodológico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Sustenta a Autarquia que o formulário indica simultaneamente a utilização das normas NR-15 e NHO-01 para a medição dos níveis de ruído, omitindo a sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) a partir de 2003.

Inicialmente, cumpre delinear a evolução normativa acerca da aferição do agente nocivo ruído para fins de aposentadoria especial. A caracterização da especialidade obedece aos seguintes parâmetros temporais de tolerância: a) Até 05.03.1997: superior a 80 dB(A), conforme o Decreto n. 53.831/1964; b) De 06.03.1997 a 18.11.2003: superior a 90 dB(A), nos termos do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e da redação original do Decreto n. 3.048/1999; c) A partir de 19.11.2003: superior a 85 dB(A), em virtude da alteração promovida pelo Decreto n. 4.882/2003.

No caso concreto, o PPP coligido aos autos (Id. 281558865, p. 32/33), devidamente assinado e com a indicação dos profissionais responsáveis pela monitoração ambiental e biológica, atesta que o autor esteve exposto aos seguintes níveis de pressão sonora:

01.10.1998 a 14.01.1999: 92 dB(A);

15.01.1999 a 25.09.2002: 94 dB(A);

26.09.2002 a 27.05.2004: 92 dB(A);

28.05.2004 a 26.08.2005: 92,7 dB(A);

27.08.2005 a 01.06.2007: 91,6 dB(A);

02.06.2007 a 29.06.2008: 91,9 dB(A);

30.06.2008 a 09.09.2010: 88,5 dB(A);

10.09.2010 a 07.07.2011: 88,4 dB(A);

08.07.2011 a 06.07.2012: 89,5 dB(A);

07.07.2012 a 04.04.2013: 86,5 dB(A);

04.04.2013 a 02.09.2019: 90 dB(A).

Da simples correlação entre as medições apontadas e os limites legais vigentes em cada época, constata-se que a intensidade do ruído a que o segurado esteve submetido superou ininterruptamente os patamares de tolerância fixados pela legislação previdenciária (acima de 90 dB até 18.11.2003, e acima de 85 dB no período subsequente).

No que tange à técnica de medição, a Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Tema 174, pacificou o entendimento de que, a partir de 19.11.2003, revela-se obrigatória a utilização das metodologias NHO-01 (FUNDACENTRO) ou NR-15, as quais exigem a medição da exposição durante toda a jornada de trabalho, por meio de dosimetria. O precedente estabelece, contudo, que a eventual omissão ou imprecisão quanto à indicação da metodologia no PPP não acarreta a nulidade automática do formulário, admitindo-se a apresentação de laudo técnico para sanar a incerteza.

Na espécie, o PPP indica expressamente a utilização da técnica de "dosimetria", citando ambas as normativas (NR-15 e NHO-01). Eventual inconsistência formal no preenchimento do formulário restou plenamente superada no curso da instrução processual. A parte autora coligiu aos autos os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), elaborados por profissionais habilitados, documentos que embasam e ratificam as medições inseridas no PPP, além de restar incontroverso que houve o devido acompanhamento por responsáveis técnicos pela monitoração biológica (Id. 281558910 e seguintes).

Considerando que as avaliações confirmam a exposição a ruído em níveis sistematicamente superiores ao limite de tolerância, reputa-se sanado qualquer vício formal arguido pela Autarquia. Por conseguinte, não merece reparo a sentença que reconheceu o caráter especial da prestação de serviços no referido lapso temporal, impondo-se o desprovimento do apelo do INSS neste ponto.

Dos Requisitos para a Aposentadoria Especial

A concessão da aposentadoria especial, com amparo no artigo 57 da Lei no 8.213/1991 (em sua redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019), exige a comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado (15, 20 ou 25 anos), além da carência de 180 meses.

No caso dos autos, a Data da Entrada do Requerimento (DER) ocorreu em 18.09.2019, ou seja, antes do advento da Reforma da Previdência.

Procedendo-se ao cômputo do tempo de serviço especial averbado na via administrativa (01.03.1996 a 30.09.1998, Id. 281558865, p. 61) e daqueles reconhecidos no presente feito (01.03.1985 a 01.12.1986 e 01.10.1998 a 02.09.2019), verifica-se que a parte autora alcançou mais de 25 anos de labor exclusivamente em condições especiais. A carência exigida encontra-se igualmente preenchida.

Deste modo, a parte autora faz jus à concessão do benefício de Aposentadoria Especial, com Renda Mensal Inicial de 100% do salário de benefício (sem a incidência do fator previdenciário), com termo inicial (DIB) fixado na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 18.09.2019.

Considerando a notícia nos autos de que o INSS procedeu à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em cumprimento à tutela deferida na sentença de origem, determino que a Autarquia Previdenciária providencie a sua conversão/revisão para a modalidade de Aposentadoria Especial, ora reconhecida por ser inegavelmente mais vantajosa ao segurado.

Fica assegurado o direito ao recebimento das diferenças em atraso. Por conseguinte, na fase de liquidação de sentença, os valores já recebidos a título da aposentadoria por tempo de contribuição (ou a título de antecipação de tutela) deverão ser integralmente compensados e abatidos do montante dos atrasados devidos, vedado o enriquecimento ilícito.

Por fim, em estrita observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 709 da Repercussão Geral), ressalta-se que o pagamento das parcelas do benefício de aposentadoria especial fica condicionado ao afastamento do segurado das atividades nocivas à saúde, sendo facultado ao INSS promover a suspensão do pagamento do benefício caso se verifique o retorno ou a continuidade do segurado no labor insalubre após a implantação da benesse especial.

Nesse passo, em homenagem ao princípio do melhor benefício, faculta-se à parte autora a opção pela manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição já implantada, caso manifeste interesse em prosseguir no exercício de atividade laborativa sujeita a agentes nocivos. Nessa situação, a revisão recairá apenas sobre a renda mensal inicial (RMI) do benefício originário, mediante o cômputo dos períodos especiais ora reconhecidos com a devida conversão em tempo comum, mantendo-se a compensação de valores na forma acima determinada.

Dos Pedidos Subsidiários do INSS

Passo ao exame dos requerimentos formulados de forma subsidiária pela Autarquia Previdenciária.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Quanto às custas processuais, embora o INSS seja isento do seu pagamento, deverá reembolsar as despesas judiciais adiantadas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

A parte autora insurge-se em seu apelo contra o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, requerendo a sua majoração por considerá-los módicos frente ao trabalho realizado.

O juízo de origem arbitrou a verba honorária no percentual mínimo de um dos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido, com observância da Súmula 111 do STJ.

Considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional, entendo que o percentual mínimo legal estabelecido na sentença revela-se adequado e em consonância em feitos de natureza similar.

Ademais, ante o desprovimento do recurso interposto pelo INSS e o provimento do recurso da parte autora para ampliar o reconhecimento de tempo especial, resta caracterizada a sucumbência recursal da Autarquia.

Desta forma, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo-se a base de cálculo (proveito econômico) e a limitação temporal prevista na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalta-se que a presente decisão não viola os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados pelas partes litigantes, os quais se dão por expressamente prequestionados, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período pleiteado e o direito à Aposentadoria Especial a partir da DER.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. AGENTE RUÍDO. TEMA 174 DA TNU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TEMA 709 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade de período laborado com exposição a ruído e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a atividade de varredor de vias públicas exercida de 1985 a 1986 pode ser reconhecida como especial; (ii) se a indicação simultânea de metodologias de aferição (NR-15 e NHO-01) no Perfil Profissiográfico Previdenciário afasta a especialidade por exposição ao agente ruído; (iii) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial; e (iv) a procedência dos pleitos subsidiários autárquicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora incabível o enquadramento por categoria profissional da função de varredor de vias públicas como trabalhador na coleta de lixo, admite-se o reconhecimento da especialidade do labor com base na indicação expressa no formulário técnico de exposição habitual e permanente à radiação não ionizante de fonte natural, atestada mediante documento técnico extemporâneo válido.

4. Quanto à exposição ao agente ruído, a imprecisão na indicação da metodologia no Perfil Profissiográfico Previdenciário pode ser suprida pela apresentação dos laudos técnicos ambientais. Comprovada a exposição em níveis superiores aos limites legais vigentes em cada época, por meio dos referidos laudos, mantém-se o reconhecimento da especialidade.

5. O somatório dos períodos de trabalho em condições especiais, incluindo o averbado na via administrativa e os reconhecidos judicialmente, ultrapassa 25 anos, conferindo à parte autora o direito à concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo.

6. Diante da implantação judicial da aposentadoria por tempo de contribuição, impõe-se a conversão para a modalidade especial, com a compensação dos valores já recebidos para evitar enriquecimento ilícito, observando-se, ainda, a exigência de afastamento das atividades nocivas à saúde para a percepção do benefício (Tema 709 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida conheço em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, nego provimento e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período pleiteado e o direito à Aposentadoria Especial a partir da DER.

Tese de julgamento: "1. A exposição habitual e permanente a radiação não ionizante proveniente de fonte natural, desde que inequivocamente comprovada por documento técnico, autoriza o reconhecimento da especialidade do labor. 2. A inconsistência metodológica no formulário técnico referente ao agente ruído não afasta o caráter especial da atividade se suprida pela apresentação de laudos técnicos que comprovem a efetiva exposição do segurado acima dos limites legais de tolerância."

Legislação relevante citada: Artigo 57 da Lei n. 8.213/1991; Artigos 1.012, § 1o, V, e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil; Decretos n. 53.831/1964, n. 83.080/1979, n. 2.172/1997, n. 3.048/1999 e n. 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da TNU; Tema 709 do Supremo Tribunal Federal; Súmulas 111 do Superior Tribunal de Justiça e 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período pleiteado e o direito à Aposentadoria Especial a partir da DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão